Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-38.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000018-38.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DARCY ROSA SOARES

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO. JANEIRO DE 1989. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO TEMA 1169/STJ. DESCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS PARA TODO PERÍODO. JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0000018-38.2014.8.05.0253
, da
1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU
, em que é apelante o BANCO DO BRASIL S/A e apelada MARIA DARCY ROSA SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de reformar parcialmente a sentença objurgada para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA